Tribunal: TJMT
Processo: 1050062-46.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050062-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEREMIAS DE SOUZA PAES - CPF: 025.403.331-84 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGOU EXTINTO O PROCESSO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1050062-46.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Recorrido(s):

GEREMIAS DE SOUZA PAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – NÃO CABIMENTO DE NOVA AÇÃO QUANDO HÁ AÇÃO IDÊNTICA EM ANDAMENTO – RECURSO CONHECIDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente,

com identidade de partes, causa de pedir e pedido, deve ser reconhecida de ofício a litispendência, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

Analisando o PJE, verifica-se que há ação anterior e idêntica, sendo a de n° 1049153-04.2020.8.11.0001, a qual foi primeiramente distribuída e sentenciada, cujo recurso foi recebido em segundo grau, estando apto para julgamento com outro relator.

Assim, deve ser reconhecida a ocorrência de litispendência e determinada a extinção do presente feito, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado objetivando a reforma da sentença que julgou a ação procedente nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
GEREMIAS DE SOUZA PAES
em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
para
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Por pertinência, intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição no valor R$ 1.179,82 (um mil cento e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), contrato nº. 19809381, vencida em 21/10/2017, objeto dos autos.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a ação e alternativamente a redução do quantum indenizatório.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A parte autora alegou na inicial que sofreu restrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$1.179,82 (um mil cento e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), contrato n° 19809381.

A presente demanda foi distribuída em 17/12/2020, sendo sentenciada em 27/02/2021.

Houve interposição de recurso inominado pela ré em 17/03/2021, vindo os autos conclusos para esse relator em 22/03/2021.

Em consulta ao PJE observei que há demanda idêntica, anterior, sendo os autos de n° 1049153-04.2020.8.11.0001.

No mencionado processo a inicial foi distribuída em 11/12/2020, sendo o feito sentenciado em 03/02/2021.

Houve interposição de recurso inominado pela autor em 16/02/2021, vindo os autos conclusos em 01/03/2021 para o relator VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS.

Vejamos as restrições discutidas:

Autos n° 1050062-46.2020.8.11.0001, de minha relatoria:

Autos n° 1049153-04.2020.8.11.0001:

Nota-se que os extratos de SPC/Serasa são diferentes, mas o valor da restrição, data de vencimento e número do contrato coincidem, se tratando do mesmo débito.

Dessa forma, é cristalino que os fatos narrados na presente demanda são idênticos a demanda anterior, sendo aquela a mais antiga.

Portanto, ocorre o instituto da litispendência.

A litispendência e a coisa julgada são institutos disciplinados pelo artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC, nos seguintes termos:

“§ 1° Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2° Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3° Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que os autos devem ser extintos, sem resolução do mérito.

Agora o ponto que deixa qualquer um sem respostas é entender o motivo de se aviar duas ações com o mesmo tema?

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, mas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência de litispendência e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito,
em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021